Tribunal: STF
Processo: ARE 1563881
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE O PETICIONÁRIO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. RECURSO APELATÓRIO INTERPOSTO PELO REQUERENTE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. PRECEDENTES DO STF E DESTE EGRÉGIO SODALÍCIO. MERO INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.



    1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Fabrício Santos Pereira, objetivando a anulação do título condenatório formado nos autos da Ação Penal nº 0023718-54.2018.8.06.0001, que tramitou na 4ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, na qual foi condenado definitivamente pela prática dos crimes tipificados no art. 317, parágrafo 1º, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena total de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa. 



    2. Pleiteia o requerente, em suma, o conhecimento e acolhimento das razões autorais, julgando procedente a presente Revisão Criminal para reformar a sentença condenatória, a fim de absolver o peticionante pelo crime de corrupção passiva. Para tanto, sustenta que a Ação Penal de n° 0023718-54.2018.8.06.0001, já transitada emjulgado, está eivada de nulidades processuais, como a incompetência do juízo, interceptações telefônicas sem autorização judicial e ausência de transcrição de interceptações, além de ser pautada emdecisão condenatória supostamente fundada em depoimentos falsos, isso por alegar que o sentenciado nunca laborou na penitenciária apontada nos depoimentos e nos autos.



    3. De início, impende salientar que a vulneração das decisões acobertadas pelo manto da coisa julgada, com assento na primeira parte do inc. LXXV do art. 5º da Constituição Federal, está restrita às hipóteses taxativas circunscritas no art. 621 do Código de Processo Penal. Não se admite, pois, o ajuizamento de revisão criminal para revolver e rediscutir as questões que foram controvertidas no decorrer da ação criminal, buscando-se verdadeira nova instância recursal de julgamento.



    4. No caso em apreço, o peticionante requer a revisão da sentença condenatória, com fundamento no princípio da presunção de inocência, afirmando que a ação penal foi permeada de nulidades, além de restar comprovado que o requerente não atuou na penitenciária em que foram constatadas as supostas infrações.



    5. No tocante às nulidades arguidas de incompetência do juízo, interceptações telefônicas com intervalos ausentes de autorização judicial e ausência de transcrição de interceptações, verifica-se que todas elas foram suscitadas e repelidas na Apelação interposta pelo Requerente, com base nos mesmos argumentos, agora repetidos nesta Ação de Revisão Criminal.



    6. Por outro lado, o requerente pretende a sua absolvição ante a existência de prova nova consistente em cópias de suas fichas funcionais com histórico de lotações em unidades prisionais, como início de suas atribuições junto à CPPL-III apenas em janeiro de 2018, portanto, antes do período em que foram realizadas as interceptações telefônicas, as quais ocorreram em meados de 2017.



    7. Todavia, a prova apresentada não se configura como nova e não é capaz de provocar a rescisão da sentença e do acórdão que julgou a apelação, porquanto nesta última decisão, o Desembargador Relator considerou outros elementos para confirmar a participação do autor no delito de corrupção passiva. Conforme restou destacada na ementa do julgado: “Em sua autodefesa, alegou que no período das interceptações telefônicas não detinha exercício funcional junto à CPPL-IV (âmbito apontado à denúncia como destino final do ato corrupto) mesmo sem saber precisar onde laborava àquele tempo, que as conversações foram deturpadas mesmo sem conseguir apontar emque consistiu tais deturpações, que o também réu Francisco John da Silva Barros não era detento da CPPL-IV, que viveu amedrontado desde que as corrés descobriram que trabalhava como agente penitenciário e que os vários materiais encontrados em sua residência (v. auto de arrecadação, fls.257/260), entre outros a somar 17 (dezessete) carregadores completos e 13 (treze)incompletos, eramdestinados ao uso pelos clientes do buffet de sua genitora. Emverdade, ao tempo das captações audiofônicas determinadas pela Justiça, que se produziram estendidas de 08/04/2017 a 26/05/2017, de fato o então agente penitenciário Fabrício Santos Pereira oficiava seu múnus público junto à CPPL-III Itaitinga/CE, conforme melhor observamos ao Diário Oficial do Estado do Ceará acostado às fls. 532/533, o que por si somente não infirma autoria/materialidade do tipo criminológico em face do qual se perfaz acusado; antes, emverdade, tal informação confirma e reforça a primazia da tese acusatória, porquanto também naquele período o corréu Francisco John da Silva Barros um dos destinatários/beneficiários finais do ativismo criminoso se encontrava recluso exatamente naquela mesma unidade (CPPL-III), condição pessoalmente confirmada pela corré ex-companheira do recluso Tássia Lima...”



    8. Infere-se dos autos que as provas foram devidamente analisadas em primeira e segunda instâncias, sob as garantias constitucionais, notadamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em cabimento da presente revisão pelo simples fato de constar em novos documentos, consistentes em fichas funcionais e lista de frequência no período apontado na denúncia, que supostamente afastaria a participação do autor nos delitos de corrupção, valendo ressaltar que tais documentos facilmente poderiam ser obtidos à época da instrução processual, considerando que a ficha funcional de servidor e seu relatório de frequência estão disponíveis a qualquer momento e, em regra, independem de requerimento à autoridade administrativa competente.



    9. Com efeito, verifica-se tão somente o inconformismo do requerente com a condenação que lhe foi imposta e o não acolhimento da sua tese de negativa de autoria. Observa-se, porém, que a pretensão volve-se, na verdade, ao reexame da sentença condenatória, sema demonstração efetiva de qualquer vício de procedimento ou de julgamento, objetivando conceder ao condenado mais uma oportunidade de ser absolvido, conforme pleiteado, isso sem a apresentação de qualquer prova nova que possa demonstrar a sua inocência.



    10. Nesse diapasão, a Revisão Criminal, por ser uma medida excepcional, tem hipóteses de cabimento limitadíssimas, pautando-se somente naquelas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, cuja interpretação deve ser restritiva, de modo a não transformar o extraordinário em ordinário e banalizar a garantia da coisa julgada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Seção Criminal.



    11. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XII, LIV, LV, LVI e LXXIV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, incisos LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No tocante às nulidades arguidas de incompetência do juízo, interceptações telefônicas com intervalos ausentes de autorização judicial e ausência de transcrição de interceptações, verifica-se que todas elas foram suscitadas e repelidas na Apelação interposta pelo Requerente, com base nos mesmos argumentos, agora repetidos nesta Ação de Revisão Criminal.



    Por outro lado, o requerente pretende a sua absolvição ante a existência de prova nova consistente em cópias de suas fichas funcionais com histórico de lotações emunidades prisionais, com o início de suas atribuições junto à CPPL-III apenas em janeiro de 2018, portanto, antes do período em que foram realizadas as interceptações telefônicas, as quais ocorreram em meados de 2017.



    Nesse contexto, defende que as provas anexadas às fls. 214/220 (Ficha Funcional do Autor – Histórico de Lotações) e fl. 221 (Frequência de Ponto da CPPL 3 – consta que o Autor foi Trabalhar na CPPL 3 apenas em Janeiro de 2018) constituem provas novas que jamais foram submetidas à análise do Poder Judiciário.



    Todavia, as provas apresentadas não se configuram como novas e não são capazes de provocar a rescisão da sentença e do acórdão que julgou a apelação, porquanto nesta última decisão, o Desembargador Relator considerou outros elementos para confirmar a participação do autor no delito de corrupção passiva. Conforme restou destacada na ementa do julgado:



    (...)



    Portanto, verifica-se tão somente o inconformismo do requerente coma condenação que lhe foi imposta e o não acolhimento da sua tese de negativa de autoria. Observa-se, porém, que a pretensão volve-se, na verdade, ao reexame da sentença condenatória, sem a demonstração efetiva de qualquer vício de procedimento ou de julgamento, objetivando conceder ao condenado mais uma oportunidade de ser absolvido, conforme pleiteado, isso sem a apresentação de qualquer prova nova que possa demonstrar a sua inocência.



    (...)



    Assim sendo, a condenação foi lastreada nas provas existentes nos autos, não se prestando a Revisão Criminal como segunda instância, de modo que a pretensão do requerente é de mera reavaliação de provas, vez que não há contrariedade frontal às evidências dos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente